Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002619-54.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L S S MIRANDA LTDA - CNPJ: 41.193.471/0001-40 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LILIAN SUSI SALVADOR MIRANDA - CPF: 014.262.201-03 (APELANTE), THAIS KARINA PEREIRA - CPF: 059.516.016-65 (APELADO), VINICIUS HENRIQUE NAVAS - CPF: 349.350.448-96 (ADVOGADO), LILIAN SUSI SALVADOR MIRANDA - CPF: 014.262.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração clara de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto pela empresa
L. S. S. Miranda Ltda.
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que,

nos
Embargos à Execução, ajuizada por
Thais Karina Pereira
, indeferiu a inicial por não atendimento à determinação de emenda a inicial no que concerne a apresentação de cópia integral da ação de execução; bem como por ausência de recolhimento das custas processuais (id.
231039190
).

Irresignada, a Apelante argui equívoco do magistrado ao extinguir a ação por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e do recolhimento das custas processuais, porque, mesmo sendo pessoa jurídica, não tem como arcar com as despesas do processo sem privação do negócio e do seu sustento, situação que deve lhe garantir a justiça gratuita.

Defende que o ato sentencial ofende os princípios do acesso à justiça, o contraditório e ampla defesa, bem como a dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o pedido de efeito suspensivo da apelação e, no mérito, a reforma da sentença, para que lhe seja assegurada a assistência judiciária gratuita (id. 231039191).

A Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
231039194
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

A espécie revela
Apelação Cível
, interposta por
L. S. S. Miranda Ltda.
, contra sentença que
indeferiu a inicial por não atendimento à determinação de emenda à inicial e o não recolhimento das custas processuais.

Na origem, consta
Ação de Execução
,
ajuizada por
Thais Karina Pereira
em desfavor da empresa
L. S. S. Miranda Ltda.
, com objetivo de recebimento das quatro cártulas bancárias descritas na inicial, no montante total de R$ 105.606,10, por terem sido devolvidas pelo sacado por ausência de provisão de fundos (id. 136628247 – Extiex no 1031407074.2023.811.0003).

Foram opostos Embargos à Execução por
L. S. S. Miranda Ltda.
, ora Recorrente,
com pedido de liminar de efeito suspensivo, sob os fundamentos (1) hipossuficiência financeira para garantir o juízo; (2) iliquidez do título, por necessidade de cálculos complexos; (3) ausência de demonstrativo do débito; (4) impenhorabilidade das verbas das destinadas ao seu sustento.

No processamento dos embargos, o magistrado singular determinou a apresentação de documentos que comprovem a precariedade financeira do Executado/Embargante, ora Recorrente, no prazo assinalado, com ressalva de deferimento de parcelamento das custas processuais, caso solicitado. Contudo, o Executado/Embargante, Recorrente, deixou transcorrer
in albis
o prazo de cumprimento da determinação judicial. (id. 153530360)

Sobreveio sentença de extinção dos embargos por indeferimento da inicial, nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc...

L S S MIRANDA LTDA
, com qualificação nos autos, aforara a presente ação em desfavor de
THAIS KARINA PEREIRA
, com qualificação nos autos.

Foi determinada emenda à inicial, não cumprindo o determinado, consoante se pode verificar pela certidão Id 153530360, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

D E C I D O
:

Registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Quando do primeiro contado com o processo, foi determinado emenda à inicial.

Conquanto intimada, a parte autora não atendeu à determinação, circunstância que não pode ter outro resultado que a extinção do processo, por indeferimento da inicial.

É de bom alvitre consignar que a autora não carreou ao processo um mínimo de documentos para respaldar a pretensão, seja em que nível for.

É certo que postulou a intimação da parte ré no sentido de que carreasse cópias dos contratos, todavia, não menos certo é que cabe à parte trazer, ao menos indícios da relação contratual.

A propósito, eis os termos do artigo 321 do Código de Processo Civil: (...)

Cabia à autora não apenas esclarecer os fatos, mas trazer cópias dos documentos e afins para análise da autoridade judiciária, falta que vai além do mero descumprimento de formalidade.

Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPLETASSE A INICIAL – INTIMAÇÃO REALIZADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. “A inércia do exequente no cumprimento da decisão que determina a emenda da inicial, com a juntada de documento essencial à ação, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (...)” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 109525/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 25/10/2017 – DJe 06/11/2017).(TJ-MT 10012980620198110020 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
INDEFIRO
a inicial e, via de consequência,
JULGO
e
DECLARO
, por sentença, extinto o presente processo aforado por
L S S MIRANDA LTDA
, com qualificação nos autos em desfavor de
THAIS KARINA PEREIRA
, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no inciso I, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas processuais.

Sem honorários, uma vez que não houve a citação do réu.
(id.
231039190
) (Destaca-se)

Inconformada, a Apelante busca, em preliminar, atribuir efeito suspensivo à apelação. No mérito, sustenta reforma da sentença porque, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, não tem como arcar com as despesas do processo sem privação do negócio, situação que deve lhe garantir a assistência judiciária gratuita.

No que tange ao pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não se verifica guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, que preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Superado esse ponto, passo à análise da pretensão recursal, que gira em torno de saber se é caso, ou não, de concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica executada/embargante/recorrente.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3o, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4o, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo. Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei no 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327).

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da assistência judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

In casu
, da análise dos demais documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de a Apelante em promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que apresentou “robustas provas” de sua hipossuficiência.

O certo é que os parcos documentos apresentados pela Recorrente não comprovam que não tem condições de arcar com as despesas do processo, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos, ainda, mais

por não restar demonstrando a sua movimentação financeira.

Como não evidenciada a condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, não cabe à concessão da justiça gratuita.

Nesse sentido, cita-se julgado deste 5a Câmara de Direito Privado:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -– INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração clara de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

(N.U 1006400-09.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Aliado a isso, observa-se que a extinção da ação não se deu apenas pela falta de recolhimento das custas processuais ante a não comprovação da hipossuficiência financeira da parte, mas também por não ter sido apresentado os documentos essenciais referente à relação contratual que se buscava impugnar.

Sendo assim, a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
L. S. S. Miranda Ltda.
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024